Tribunal: TJDFT
Processo: 0013071-06.2014.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. VÍCIO NÃO EVIDENCIADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL. CONTINUIDADE DELITIVA. CORREÇÃO. EMBARGOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDOS E DA DEFESA PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Não se verifica o vício indicado pelo Ministério Público, pois o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentando satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões do convencimento.
3. Uma vez reconhecido que os delitos foram praticados em continuidade delitiva, a fração de aumento proporcional à quantidade de crimes deve ser aplicada sobre a pena de um dos delitos, tendo em vista que as penas fixadas para cada crime são idênticas.
4. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais.
5. Embargos do Ministério Público desprovidos. Embargos da Defesa providos.